Tribunal: TJMT
Processo: 1025673-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n 1025673-76.2017.8.11.0041
RECORRENTE: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 66570981) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 63259498):
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – TESES ÚNICAS RECURSAIS – AFASTAMENTOS – CESSÃO DE CRÉDITO – ART. 290 DO CC – EMPRESAS DO MESMO GRUPO E ADMINISTRTADAS PELO MESMO INTEGRANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS – HONORÁRIOS – MAJORAÇAO – RECURSAIS - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Se as empresas pertencem ao mesmo grupo e são administradas pelo mesmo integrante, não se vislumbra ilegitimidade da parte cessionária acionar o devedor em face da cessão particular de direitos e obrigações. ‘A falta de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/2002), circunstância que não proíbe que o novo credor de praticar atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos, tais como registro do nome em cadastro de inadimplentes’. (STJ, AgInt no AREsp 998581-RS, 2016/0270162-0, publicado em 20/03/2007, fonte Google)’. (2) – Não reside cerceamento de defesa em face de não oitiva de testemunhas quando visualizar que tais situações não trariam quaisquer provas a embasar o direito do autor na ação de cobrança pleiteada com base em sólidos documentos que fornecem a natureza da dívida e seus valores e sobretudo em relação aos limites da lide e a defesa aposta em sede de contestação, aspectos que devem ser vistos e analisados de forma objetiva. (3) – Correto o julgamento antecipado da lide já que presentes estão os requisitos. A norma em comento não oferece ao julgador opção e sim determina expressamente esta situação. (4) – Conhecido e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos horários arbitrados em primeiro grau de jurisdição. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv no 63259498, Relator: Des Sebastião de Moraes Filho, j. em 21.10.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no sentido de julgar procedente a ação de cobrança e condenar o Recorrente ao pagamento do valor líquido e certo de R$ 267.611,75 (duzentos e sessenta e sete reais, seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
O Recorrente alega violação aos artigos 18, 319, 320 e 435, § único, todos do CPC, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, bem como mesmo precluso o prazo para que a empresa recorrida apresentasse a minuta de cessão de crédito, esta foi considerada pelo órgão fracionário do TJMT para ratificar a legitimidade passiva da recorrente e manter a condenação imposta pelo juízo a quo.
Sustenta, ainda, a ocorrência de violação ao artigo 290 do Código Civil, posto que, qualidade de devedora, não foi notificada da cessão de crédito operada entre cedente e cessionário, razão pela qual a aludida cessão não teria a eficácia que lhe foi atribuída.
Recurso tempestivo (ID 66650458) e preparado (ID 67247453).
Com contrarrazões (ID 69908461)
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Artigos 319, 320 e 435§ único do CPC - Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA.ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.SÚMULA 83/STJ.
2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
3. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTUDO, NO CASO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE SEREM DOCUMENTOS NOVOS, TAMPOUCO DE QUE FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na espécie, o Tribunal local, por meio dos elementos presentes nos autos e com base na aplicação da Teoria da Aparência, posicionamento que é amplamente aceito nesta Corte Superior, entendeu pela legitimidade passiva da agravante, o que atrai o óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no caso.
3. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, tem-se admitido a juntada excepcional de documento até mesmo com o recurso de apelação, desde que respeitado o princípio do contraditório e não esteja configurada a má-fé do apelante. 3.1. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao apreciar os documentos, concluiu que não havia nenhuma comprovação de que se tratava de documentos novos ou de que a parte contrária teve acesso a eles somente naquele momento processual. Desse modo, a revisão da conclusão do Tribunal de origem exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1442557/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 319, 320 e 435§ único do CPC, em que a parte recorrente alega que a juntada do documento de cessão de crédito ocorreu de forma extemporânea, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
3- Artigos 18 do CPC e 290 do CC - Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fática, fundamentou a legitimidade passiva da ora recorrente nos termos que se seguem (ID 63259498):
“O fundamento jurídico adotado pelo magistrado de piso para afastar a ilegitimidade ativa da apelante se resume no fato de ambas as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, pertencentes ao mesmo sócio administrador.
Pois bem.
Constata-se que a empresa MIRA OTM TRANSPORTES LTDA. é composta dos sócios ROBERTO MIRA e seu filho ROBERTO MIRA JUNIOR. (ID 49742509), sendo representado pelo primeiro. (Cláusula Sétima). Constata-se, por outro lado, que a empresa TARGET LOGISTICS LTDA, na condição de CEDENTE, através de instrumento particular de cessão de crédito, direitos e obrigações e outras avenças, (ID-49742955), transferiu à cessionária MIRA OTM TRANSPORTES LTDA o direito oriundo das notas fiscais emitidas e neste contexto frise-se que, realmente, ambas pertencem aos mesmos grupos econômicos e ambos são administradas isoladamente por ROBERTO MIRA.
Consigno que para propor ou contestar ação deve ter interesse e legitimidade. Neste aspecto, somente não tem interesse de agir aquele que propõe uma demanda onde, em relação ao seu mérito, não lhe causará qualquer benefício material ou moral. E, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a questão pertinente a ilegitimidade da autora não deve ser acolhida. Digo isto em face de que, quer pela cessão operada, (ID-49742955), quer porque em relação à cedente e a cessionária, conquanto que com personalidades jurídicas distintas, a verdade é que pertencem ao mesmo grupo econômico e, no caso, ambas são representadas administrativamente por ROBERTO MIRA. Não corre o risco, portanto, que, se pagar este valor, à cessionária, sofrer nova demanda por parte da cedente”.
Nesta ordem de ideias, quanto à suposta violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, em que se pretende elucidar a ilegitimidade passiva da recorrente, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Sobre o ponto, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CONSTRUTORA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 338 E 339, DO CPC DE 2015; 618 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVANTE PARA A DEMANDA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5/STJ, N. 7/STJ e N. 83/STJ.RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As matérias referentes aos arts. 338 e 339, do CPC de 2015; 618 do CC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF).
2. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art.1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
3. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei". (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
4. "Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte.
Precedentes". (AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. No caso, o Tribunal a quo assentou que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, motivo pelo qual reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial ante a aplicação da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1698883/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 290 do Código Civil, cuja controvérsia se refere a ausência de notificação da devedora quanto a cessão de crédito operada entre cedente e cessionária.
Neste ponto, as razões para afastar a necessidade de notificação da devedora foram sustentadas nos fundamentos abaixo descritos: (ID 63259498):
Certo é que, no caso em apreço, não vislumbrei o cumprimento do art. 290 do CC, onde, afirma que: ‘A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificado, mas por notificado tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita’. Mas, não podem os Códigos abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver e as regras, em certos aspectos, podem e devem ser flexibilizadas.
No caso em apreço, o fato de o administrador de ambas as empresas ser o mesmo (ROBERTO MIRA) e, são participes em conjunto de um mesmo grupo.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO.CONCLUSÕES. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF.VOTO MANTIDO.
1. Esta Corte tem flexibilizado a coisa julgada e a possibilidade de discussão acerca dos títulos dominiais, pela inconcebível possibilidade de a União ter de indenizar terras que já são de seu domínio e que haviam sido vendidas ilicitamente pelo Estado do Paraná. Todavia, no presente caso, não se discute pagamento por parte da União, mas de ação de indenização movida contra o Estado do Paraná por pessoas que se julgaram prejudicadas pela venda irregular das aludidas terras.
2. O STJ não pode se imiscuir nos fatos amplamente analisados pelas instâncias ordinárias, que enfrentaram e concluíram pela legitimidade ativa dos cedentes do crédito, pela regularidade da cessão realizada e pela responsabilidade do Estado do Paraná em decorrência de ato ilícito por ele praticado, qual seja, ter vendido terras de domínio da União, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A ausência de impugnação efetiva dos fundamentos utilizados no aresto recorrido acerca do fato de que a venda de terras a non domino foi a razão do reconhecimento do direito à indenização e, também, foi o que impossibilitou a posse dos autores sobre os lotes e a exploração econômica sobre eles, justificando a indenização implica o não conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 283/STF.
4. Voto anteriormente proferido mantido.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 576.982/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 12/09/2016)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.